Tribunal: TJSP
Processo: 2253746-22.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido - Impossibilidade de modificação do assim decidido – Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo – Artigo 197 da LEP – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Inviabilidade de se conceder, diretamente, neste Tribunal,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido - Impossibilidade de modificação do assim decidido – Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo – Artigo 197 da LEP – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Inviabilidade de se conceder, diretamente, neste Tribunal, benesses concernentes à fase de cumprimento de pena, sob pena de indevida supressão de instância – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.